Tribunal: CARF
Processo: 10073.900603/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.900603/2017-60
ACÓRDÃO
1301-008.067 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LONDRINA BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
CRÉDITO
DECORRENTO
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO DA DCTF. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Embora o erro no preenchimento da DCTF não constitua óbice insuperável
ao reconhecimento do direito creditório, este deve ser comprovado de
forma pormenorizada, com a demonstração da sua liquidez e certeza (art.
170 do CTN). Ausente tal demonstração, deve ser rejeitado o crédito
alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.067 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900603/2017-60
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 337/348) interposto por AMBEV S.A. (sucessora
por incorporação de LONDRINA BEBIDAS S.A.) em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 05 (DRJ05) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 293) analisou suposto crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior de CSLL do ano-calendário de 2012, requerido por meio do PER/DCOMP no
24170.02975.250713.1.3.04-8973, com a não homologação das compensações declaradas. A
análise foi sintetizada da seguinte forma:

3.
Veja-se que o indeferimento se deu em função da alocação integral do pagamento a
débito.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
7/16), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 305/311), o qual concluiu que, em que
pese a alegação de erro no preenchimento da DCTF, caberia à Recorrente demonstrar o fato
constitutivo do seu direito, apresentando a liquidez e certeza do crédito pleiteado, o que não teria
sido feito.
5.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 337/348), sustentando
em síntese que: preliminarmente, o acórdão seria nulo pela não realização de diligência; o crédito
estaria demonstrado pela retificação da DIPJ apresentada, em função de “ajustes do RTT”; meros
erros formais em DCTF não são capazes de afastar a existência do direito creditório, devendo ser
prestigiada a verdade material.
6.
É o relatório.

VOTO
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.067 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900603/2017-60
3
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 11/05/2022 (fls. 335), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 333), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório de
Pagamento Indevido ou a Maior de CSLL do ano-calendário de 2012, no valor de R$ 1.105.939,16.
9.
De acordo com a Recorrente, foi declarado em DCTF e recolhido montante de CSLL
do ano-calendário de 2012 no valor de R$ 16.279.133,04 (fls. 133). Porém, na sua DIPJ retificadora
do ano-calendário de 2012, foi declarada CSLL a pagar (código 6773) no valor de R$ 15.173.164,17,
gerando a diferença pleiteada a título de direito creditório (R$ 1.105.968,88).
10.
Afirma a Recorrente que houve ajuste de RTT, o que justificou a redução do débito,
havendo erro no preenchimento da DCTF.
11.
A DRJ reconheceu a circunstância fática mencionada, mas destacou o seguinte a
respeito do alegado erro no preenchimento da DCTF:
Em que pese a alegação da existência de erro no preenchimento da DCTF, cabe
repisar, que, nos termos da legislação processual civil em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - artigo
373 do novo Código de Processo Civil: [...]
No tocante à DIPJ, ainda que um determinado débito informado seja em valor
menor do aquele declarado na DCTF, a mesma não tem o condão de comprovar a
ocorrência de um eventual erro, em vista de sua natureza meramente
informativa, além disso, tal declaração apenas reflete de forma sintética a
escrituração, ao passo que essa última só faz prova em favor do contribuinte dos
fatos nela registrados se comprovados por documentos hábeis, conforme
previsão do artigo 923 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos: [...]
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é
exigência do artigo 170 do Código Tributário Nacional – CTN: [...]
Outrossim, não podemos olvidar, na análise dessa matéria que, diferentemente
do processo de determinação e exigência de crédito tributário, o processo de
restituição, de ressarcimento ou de compensação é de iniciativa do Sujeito
Passivo, a quem cabe provar a certeza e liquidez do direito por ele alegado. Nessa
seara, merece relevo destacar que a prevalência do Princípio da Verdade Material
não transfere o ônus da prova que, no caso de postulação de direito creditório,
repisamos, recai sobre o Contribuinte. Neste sentido, cita-se jurisprudência
oriunda do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF: [...]
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.067 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900603/2017-60
4
Decorre da premissa relativa ao ônus da prova que os pedidos, solicitações e
declarações envolvendo reivindicação de direito creditório junto ao Fisco devem
estar, necessariamente, instruídos com as provas do indébito tributário no qual se
fundamentam, sob pena de pronto indeferimento.
Na hipótese de resistência da Administração Tributária, que é consubstanciada no
Despacho Decisório por meio do qual se indefere a pretensão do Sujeito Passivo,
para que não fique prejudicado o devido processo legal, tal ato administrativo
deverá ser devidamente fundamentado para que o Contribuinte saiba do que se
defender e, com isso, possa, tempestivamente, manifestar sua inconformidade
com o indeferimento de seu pedido, instaurando, assim, a fase litigiosa do
processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação.
Ademais, a Receita Federal do Brasil já se pronunciou sobre a matéria, através do
Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa, na parte
que interessa ao presente Voto, é a seguir reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS
DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e DACON, por força do disposto no §6o do art. 9o da IN RFB
no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado
o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Da leitura da ementa do PN Cosit no 02/2015, o qual possui caráter vinculante
para a Administração Tributária, verifica-se a existência de três requisitos,
sequenciais e cumulativos, para o reconhecimento do direito creditório pleiteado,
a saber: a) a retificação da DCTF, a fim de declarar o débito que o Sujeito Passivo
considera como sendo o correto; b) a consistência entre o valor retificado do
débito com as informações constantes em outras declarações transmitidas pelo
Contribuinte, no caso concreto, a DIPJ; c) comprovação da existência do direito
creditório através da apresentação de documentação contábil-fiscal.
Destarte, diante da falta de cumprimento da totalidade dos requisitos acima, o
Despacho Decisório não merece reparos.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.067 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900603/2017-60
5
12.
Preliminarmente, a Recorrente alega a nulidade do acórdão recorrido, defendendo
que seria necessária a realização de “perícia/diligência administrativa”. Sustenta que, como a DRJ
entendeu necessária a confirmação dos valores da DCTF ou da DIPJ por meio de documentos
comprobatórios, não seria possível o indeferimento do crédito sem a intimação da Recorrente
para a sua apresentação.
13.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
com relação aos fatos mencionados. Nesse sentido, a perícia e as diligências não se prestam a
substituir as provas que deveriam ter sido apresentadas pela Recorrente, conforme já decidiu esta
Turma Ordinária:
PEDIDO DE PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A perícia não se presta para
substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por
ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador
conhecer fato que demande conhecimento especializado, não havendo que se
falar em cerceamento de direito de defesa em caso de negativa de pedido de tal
jaez. (Acórdão no 1301-005.374, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de
16/06/2021)
14.
Além disso, conforme já entendeu esta Turma Ordinária ao interpretar o art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, “[...] descabe a realização de diligência ou perícia quando constarem do
processo todos os elementos necessários à formação da convicção do julgador para a solução do
litígio” (Acórdão no 1301-006.241, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de 18/11/2022).
15.
A linha adotada pela DRJ concluiu que a Recorrente não teria demonstrado a
liquidez e certeza do seu direito creditório e que os requisitos do Parecer Normativo Cosit no
2/2015 não teriam sido cumpridos, pois não houve retificação da DCTF e nem comprovação por
meio de apresentação de documentação contábil-fiscal. Nesse sentido, caberia à Recorrente
trazer tais elementos aos autos com a sua impugnação, uma vez que a perícia ou a diligência não
se prestam a substituir as provas que deveriam ter sido apresentadas pelo contribuinte. Inclusive,
vale destacar que a escrituração contábil-fiscal não foi trazida aos autos nem mesmo após o
acórdão proferido pela DRJ, a fim de viabilizar qualquer diligência.
16.
Portanto, rejeito a preliminar.
17.
No mérito, a Recorrente sustenta que a compensação deveria ser homologada, pois
houve erro formal no preenchimento da DCTF quanto ao valor devido de CSLL, sem considerar os
“ajustes de RTT” refletidos na DIPJ retificadora.
18.
Como mencionado, a DRJ rejeitou a alegação sob o fundamento de que não houve a
demonstração da liquidez e certeza do direito creditório, pois ausente a retificação da DCTF, com a
sua consistência com outras declarações apresentadas, e a apresentação de documentação
contábil-fiscal.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.067 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900603/2017-60
6
19.
Inicialmente, destaco que o erro no preenchimento da DCTF e a ausência da sua
retificação, a meu ver, não podem ser considerados impedimentos absolutos ao aproveitamento
do direito creditório, quando este se encontra cabalmente demonstrado. Nesse sentido há
precedentes do Carf, inclusive desta Turma Ordinária:
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. O descumprimento da obrigação
de retificar a DCTF não enseja a perda do direito creditório, desde que o
verdadeiro valor devido possa ser confirmado por meio de documentação hábil e
idônea. Comprovação com base em escrita contábil e DARF de pagamento a
maior, deve ser reconhecido o direito creditório. Recurso Voluntário conhecido e
provido. (Acórdão no 1301-005.174, Rel. Cons. Lucas Esteves Borges, Sessão de
13/04/2021)
LANÇAMENTO. ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL. Uma vez comprovado que os débitos apontados na DCTF e que
motivaram a autuação fiscal foram objeto de mero erro de preenchimento, deve-
se afastar o lançamento em obediência ao princípio da verdade material.
(Acórdão no 3401-007.110, Rel. Cons. Fernanda Vieira Kotzias, Sessão de
20/11/2019)
20.
Ou seja, embora a retificação da DCTF seja elemento relevante, a sua ausência não
pode implicar a automática rejeição do direito creditório, quando este se encontra demonstrado
pelo contribuinte.
21.
Ocorre que, neste caso, não houve qualquer demonstração do erro que teria
originado a redução do tributo. Veja-se que a Recorrente continuou sem apresentar a justificativa
correspondente no seu Recurso Voluntário, mesmo após o acórdão recorrido mencionar a
ausência da apresentação da escrituração. Limita-se a Recorrente a sustentar que a sua DIPJ
estaria correta e a DCTF incorreta, sem demonstrar especificamente as razões dessa conclusão.
Com isso, entendo que o direito creditório não preenche os pressupostos de liquidez e certeza
necessários (art. 170 do CTN), devendo ser mantida a conclusão da DRJ.
22.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 423
DF CARF MF
Original